Tribunal: TJMT
Processo: 1025235-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025235-71.2020.8.11.0000
AGRAVANTES:- WENDELL PEREIRA ALVES e outros
AGRAVADA:- ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS
Agravo de Instrumento n. 1025235-71.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais, indeferiu a tutela de urgência em os agravantes pleiteavam o registro da chapa “Acácias Para Todos”, a realização de uma assembleia geral com prestação de contas e o fornecimento dos contatos telefônicos dos proprietários que não residem nos imóveis.
Os agravantes alegam que em 18-11-2020 foi protocolada a inscrição da chapa “Acácias para Todos” para concorrer às eleições de síndico no biênio 2021/2022.
Dizem que a agravada foi notificada pelos componentes da chapa, para sanar irregularidades que estariam em desconformidade com os artigos 24, 28, I, II, 41, II e 45 “c” da Convenção Condominial, bem como o art. 1.348, VIII do CC.
Aduzem que foram surpreendidos com o indeferimento da “chapa” porque Wendell Pereira, candidato a síndico, não seria o proprietário do imóvel, todavia, está em nome da sua esposa (Elizangela). E mais, ele (Wendell) já foi subsíndico do condomínio.
Pontuam que o decisum é nulo por ausência de fundamentação.
Pedem a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteavam o registro da chapa “Acácias Para Todos”, a realização de uma assembleia geral com prestação de contas e o fornecimento dos contatos telefônicos dos proprietários que não residem nos imóveis, proferido nos seguintes termos:
(...)
Destarte, entendo que não é o caso do deferimento do adiantamento pretendido, considerando o não preenchimento, por ora, dos requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada, conforme art. 300, do CPC, haja vista que o próprio conteúdo exposto da inicial traz em si necessidade de oitiva da parte contrária.
Em que pese o narrado pela parte autora, mostra-se temerário que o Judiciário, sem oportunizar o devido contraditório, imiscua-se em questão interna corporis do condomínio, sem que se evidencie, de plano, gritante ilegalidade na decisão que indeferiu a candidatura, como in casu.
Veja-se, a propósito:
(...)
Logo, ressoa inviável a concessão do pleito liminar com supressão do contraditório e o direito de defesa da ré, posto que sua aferição requer dilação probatória.
Consigno que, com a perfectibilização do contraditório e a instrução processual, terei maiores elementos para análise da controvérsia encetada na espécie. (Id 44225555 dos autos em primeiro grau)
O motivo que levou ao indeferimento do registro da chapa composta pelos agravantes foi o seguinte:
1. Face o tópico 01, informamos que já fora analisada, e por hora, por não preencher o requisitos os componentes, por não serem proprietários do imóvel, fora indeferida o Registro. (sic - Id 68000481 - Pág. 6)
No caso em análise, a letra “c” do art. 45, da Convênio Condominial do Residencial Acácias, estabelece que somente poderá participar da chapa como encabeçador da urna (no cargo de síndico e vice) o morador proprietário com mais de um ano de residência na localidade (...). (Id 68000479 - Pág. 26).
Portanto o síndico e sub-síndico, deverão ser proprietários do imóvel.
No caso dos candidatos a síndico (Wendell) e sub-síndica (Maria Vanda) o imóvel está em nome dos cônjuges deles (Id 68000480 - Pág. 11 e 68000480 - Pág. 5 e Id 68000480 - Pág. 22 e 68000480 - Pág. 16), o que, em princípio, não seria impedimento para a candidatura deles.
O perigo da demora está no fato de que a eleição será realizada amanhã.
Quanto ao fornecimento dos contatos dos condôminos não residentes no local, é preciso respeitar os dados particulares, havendo a necessidade de autorização deles.
Por fim, no que se refere à prestação de contas, não ficou demonstrado dano imediato que justifique a concessão da medida.
Pelo exposto, sem prejuízo de melhor análise no mérito, defiro parcialmente a tutela de urgência, tão-somente para que a chapa “Acácias Para Todos” possa concorrer ao sufrágio a ser realizado em 28-11-2020.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 27 de novembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator